Tribunal: TJDFT
Processo: 0739841-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:
ORGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0739841-23.2022.8.07.0000 PACIENTE: JESSICA LEITE DA SILVA IMPETRANTE: AFONSO NETO LOPES CARVALHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JÉSSICA LEITE DA SILVA, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar humanitária à paciente, incursa, em tese, no crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (processo referência n. 0739401-24.2022.8.07.0001). Informou o impetrante (Dr. AFONSO NETO LOPES CARVALHO), em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, em 17-outubro-2022, pela suposta prática do crime de tráfico de substâncias entorpecentes. Em audiência de custódia realizada em 18-outubro-2022 a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública. Relatou que, em 26-outubro-2022, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia contra a paciente, a qual foi recebida em 28-outubro-2022. A Defesa requereu perante o Juízo do Conhecimento a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, mas o pleito foi indeferido pela autoridade judiciária, em 08-novembro-2022. É contra esta última decisão que se insurge o impetrante. Afirmou que o caso da paciente se enquadra nas hipóteses de prisão domiciliar previstas no artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, já que ela é genitora e única responsável pelo filho de apenas 4 (quatro) anos de idade. Afirmou que desde a ocasião da prisão da paciente o infante encontra-se sob os cuidados de uma amiga, que não possui com ele qualquer vínculo familiar, o que causa sérios prejuízos na formação da criança. Pontuou que a paciente possui residência fixa e trabalho lícito e o crime de tráfico de drogas é daqueles praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e a prisão é medida extrema, a incidir somente quando inviáveis as demais medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, e exigindo fundamentação concreta em caso de impossibilidade de aplicação destas, conforme artigo 282, § 6o, do mesmo diploma. Invocou o princípio constitucional de presunção de inocência, ao afirmar que o fato dela possuir condenação não definitiva não é óbice para responda ao processo em prisão domiciliar, com o fito de cuidar do pequeno filho. Alegou, outrossim, que em casos semelhantes, tanto o Superior Tribunal de Justiça, quanto este Tribunal, concedeu a prisão domiciliar a mulheres que possuem filhos menores que necessitam do seu exclusivo cuidado, assim como ocorre no presente caso, invocando o princípio fundamental e constitucional da isonomia. Ressaltou não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal autorizadores da medida restritiva, configurando constrangimento ilegal a sua manutenção no cárcere, se cabível a prisão domiciliar. Requereu, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar ou medida cautelar diversa da prisão, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Apenas para contextualizar os fatos delituosos pelos quais a paciente foi presa, colaciona-se o inteiro teor da denúncia oferecida pelo Ministério Público, “in verbis” (ID 4194840, pp. 48-49): No dia 17 de outubro de 2022, por volta de 18h30, na DF 205, Km 76, Planaltina/DF, a denunciada, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava/trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 04 (quatro) porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada vulgarmente conhecida como maconha, envoltas individualmente por fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 1490,26g (um mil, quatrocentos e noventa gramas e vinte e seis centigramas)1 . Policiais militares estavam em ponto de bloqueio na DF 205, Km 76, momento em que abordaram o condutor da motocicleta de placa PRS2144/GO, na qual a denuncia seguia como passageira. Durante a abordagem, enquanto conversavam com o condutor, a denunciada pediu para ir urinar, descendo da moto e indo em direção ao meio-fio. Neste momento, contudo, a denuncia não fez suas necessidades, tendo sido vista manuseando o seu celular, o que levantou suspeita da equipe policial. Em razão disso, os policiais se aproximaram da denunciada e perguntaram-lhe o ela levava consigo dentro da mochila, tendo ela admitido que era droga. Ao verificarem o interior da mochila, os policiais encontraram quatro grandes tijolos de maconha. Nesse momento a denunciada disse que havia contratado o mototaxista para levá-la até o Posto Advance, em Planaltina/GO, local em que partiria em direção a São João da Aliança/GO, onde entregaria as porções de maconha. Disse também que receberia a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) para realizar o transporte da droga. Com tal comportamento, a denunciada JÉSSICA LEITE DA SILVA está incursa nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/06. Em audiência de custódia, realizada em 18-outubro-2022, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) converteu a prisão em flagrante em preventiva sob a seguinte fundamentação (ID 41594840, pp. 33-36): Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos da presa e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar da indiciada. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendida a autuada torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, verifico que os fatos se revestem de gravidade em concreto acentuada, haja vista a quantidade de entorpecente apreendida (cerca de 1,5 kg de maconha) e a existência de indícios de tráfico interestadual. Ademais, a autuada ostenta condenações anteriores por tráfico ilícito de entorpecentes, falso testemunho e roubo majorado por duas vezes (esta ainda sem trânsito em julgado). Tenho, pois, que evidenciada a periculosidade e caracterizada situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar da autuada como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei. Por fim, indefiro por ora o pedido de substituição pela prisão domiciliar, diante da ausência de comprovação dos requisitos legais, o que poderá posteriormente ser reavaliado pelo juízo da causa. 3. Dispositivo. Assim, para a garantia da ordem pública, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JESSICA LEITE DA SILVA, filha de ADEMIR ROSA DA SILVA e de JOANA D ARC LEITE DA SILVA, nascida em 24/05/1988, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, incisos I e II, todos do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (Grifo nosso) A Defesa requereu a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, mas o pleito foi indeferido pela autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em 8-novembro-2022, nos seguintes termos (ID 41594840, pp. 83-84): Passo à análise do pedido de prisão domiciliar. Requer a acusada a conversão da prisão preventiva em domiciliar, sob a alegação de que é imprescindível ao cuidado do filho, de quatro anos de idade. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (ID 141779147). É o relatório. Decido. A requerente encontra-se segregado em razão de prisão em flagrante, a qual foi convertida em preventiva, pelo Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, no qual ela foi autuada pelo cometimento, em tese, de crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06. Apesar das alegações trazidas pela requerente, ressalto que, no caso, a situação de maternidade da ré não justifica a revogação da prisão ou a conversão da prisão em domiciliar. De início, verifica-se que a existência do filho menor, com tão tenra idade, não impediu a mesma de ser presa por tráfico interestadual de drogas. No caso, sequer restou demosntrado que Ademais, conforme consta dos autos, a acusada é reincidente em crimes da mesma natureza, assim como possui sentença condenatória por roubo, fazendo da prática de crimes um estilo de vida; não podendo, então, usar a maternidade como um salvo conduto para praticar crimes e depois ser colocada em liberdade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder em detrimento do direito de liberdade, a ser concedida mediante demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, como no caso em exame. Verifica-se, desde já, que o impetrante apresentou certidão de nascimento do filho da paciente, que conta com apenas 4 (quatro) anos de idade, nascido em 02-março-2018, na qual no campo “filiação” consta apenas o nome da paciente, ou seja, não houve a declaração do nome do genitor (ID 41594838). O artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal preconiza que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar à mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade, incompletos; ao passo que o artigo 318-A prevê que será realizada essa substituição, desde que o delito não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (inciso I) nem tenha sido praticado contra filho ou dependente (inciso II): Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). IV - gestante; (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016) V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016) VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016) Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018). I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018). II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018). Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018). Na hipótese, o delito imputado à paciente (tráfico de drogas) não é, em regra, praticado com violência ou grave ameaça nem foi dirigido contra filho ou dependente. A lei e a jurisprudência não exigem que os filhos crianças estejam desassistidos para que a prisão preventiva da genitora seja substituída pela prisão domiciliar, haja vista que, por razões humanitárias e para garantir a proteção integral da criança, a necessidade dos cuidados maternos é legalmente presumida, ainda mais no caso em comento, em que a criança não possui pai declarado. Nesse sentido o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 1. Por razões humanitárias e para proteção integral da criança, é cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP, desde que (a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional a contraindicar a medida. 2. Conforme art. 318, V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida. (...) (AgRg no HC n. 731.648/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022.) (Grifo nosso) Logo, no caso, cabível a prisão domiciliar, a fim de que a paciente responda a acusação em liberdade e, concomitantemente, possa cuidar do filho infante. Por outro lado, é verdade, como bem destacou a douta autoridade judiciária, que a paciente ostenta em sua folha penal condenações anteriores (ID 41594840, pp. 11-22), inclusive por tráfico de drogas, porém tais condenações, por si só, não são capazes de obstar o benefício da prisão domiciliar quando satisfeitos os requisitos, em especial porque, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo a reincidência é suficiente para tanto. Nesse sentido: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EXCEPCIONAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). 2. Com o advento da Lei n. 13.769 de 19/12/2018, foi incluído no art. 318-A do Código de Processo Penal, assegurando-se a "mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência" a substituição da prisão preventiva por domiciliar desde que: não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;" ou "não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente". 3. Em que pesem os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva da paciente, em observância ao disposto no art. 318-A do CPP impõe-se a substituição da custódia preventiva por domiciliar, uma vez que preenchidos os requisitos legais pela paciente. 4. Ressalta-se que, muito embora a prisão preventiva tenha se fundamentado na reincidência específica da paciente e na não comprovação de que as crianças dependem exclusivamente dos cuidados da paciente, tais circunstâncias não se mostram aptas, de pronto, para afastar o atual entendimento pela possibilidade de concessão da prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 anos, nos moldes do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC n. 143.641/SP. Outrossim, não configura nenhum dos impeditivos expressamente previstos nos dispositivos pertinentes, tais como crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou crime contra filho ou dependente. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 730.635/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.) (Grifo nosso) Acrescente-se que a quantidade de droga apreendida (quase 1Kg e meio de maconha), apesar de não ser irrisória e as condições de acondicionamento indicarem que seriam destinadas à difusão ilícita, não foi exacerbada. Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, deve ser concedida a prisão domiciliar à paciente, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora, porventura, entender pertinentes, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, conforme artigo 318-B do mesmo diploma. Recomenda-se à Defesa instruir a paciente acerca da necessidade de cumprimento das medidas cautelares, em especial no que tange à possibilidade de decretação da prisão preventiva na hipótese de descumprimento. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória à paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor da paciente (processo no 0739401-24.2022.8.07.0001), salvo se por outro motivo estiver presa. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 24 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator